Tribunal: TJDFT
Processo: 0743058-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANESSA RODRIGUES BARBOSA PEREIRA, em face à decisão da Segunda Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A. Após decorrido o prazo para pagamento voluntário, o juízo determinou a constrição por meio do Sisbajud, obtendo êxito parcial e o bloqueio de R$14.108,49 em contas bancárias da devedora. Sobreveio impugnação, em que a executada sustentou que o numerário teria natureza salarial e impenhorável por força do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que a devedora não comprovou a origem dos recursos, limitando-se a anexar aos autos um extrato bancário rasurado e com várias informações suprimidas. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o saldo constrito seria inferior a 40 salário-mínimos, logo impenhorável na forma do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final o provimento para reformar a decisão e acolher a impugnação à penhora. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Instada a se manifestar quanto à inovação recursal e óbice ao conhecimento do recurso, sustentou que não se trata de inovação, mas de desdobramento da causa de pedir e amparado pelo efeito devolutivo do recurso (ID 77444902). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A executada VANESSA RODRIGUES BARBOSA PEREIRA apresentou impugnação ao ato de constrição judicial via sistema SISBAJUD, que resultou no bloqueio da importância de R$ 14.108,49, encontrada em suas contas bancárias, conforme id. 246553496. Alega que a constrição que recaiu sobre a quantia de R$ 4.129,26, localizada em sua conta junto ao ITAÚ UNIBANCO S.A., é indevida por ter recaído sobre verbas de natureza remuneratória, impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil (id. 247228713). Intimada, a parte exequente exerceu seu contraditório em id. 248972597, refutando as alegações apresentadas e pugnando pela manutenção dos bloqueios em sua integralidade, bem como por sua conversão em penhora e posterior apropriação para o adimplemento parcial do débito exequendo. É o breve relatório. Decido. A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No entanto, a executada não comprovou que a penhora tenha recaído sobre verba alimentar, de modo que não há como acolher a presente impugnação. Isso porque a única documentação juntada pela executada foi o extrato de movimentação bancária do período em que efetivada a indisponibilidade (id. 247228714), no qual se infere algumas esparsas transferências em seu favor sob o título "SISPAG PIX ATACADAO DO SONO". Contudo, não houve qualquer forma de comprovação acerca da origem dos aludidos recursos, de modo a comprovar sua natureza remuneratória. Segundo a executada, tais valores seriam provenientes de vínculo empregatício com a aludida empresa, mas não foi juntado aos autos nenhum comprovante da aludida relação empregatícia, tais como sua carteira de trabalho assinada ou os contracheques que originaram tais pagamentos. Ademais, trata-se de transferências sem aparente regularidade e em valores variados, o que não condiz com as alegações de serem verbas de natureza salarial. Por fim, verifica-se que a única documentação juntada encontra-se rasurada, com uma série de taxas inseridas em cerca de metade das movimentações financeiras do período, impedindo o conhecimento de sua natureza e a devida análise documental, indicando visível manipulação da espécie probatória que impede qualquer confirmação de sua integridade. Assim, não restou demonstrado pela executada que a quantia bloqueada possui natureza exclusivamente alimentar, de forma a ser alcançada pela alegada impenhorabilidade. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: (...) Por sua vez, quanto às demais quantias localizadas em outras contas bancárias da executada, não houve alegação de impenhorabilidade, não havendo óbices para sua conversão em penhora. Ante o exposto, rejeito a impugnação à indisponibilidade apresentada e converto-a em penhora, determinando sua apropriação pela parte exequente para a satisfação parcial do débito exequendo, na forma do art. 854, § 5o, do Código de Processo Civil. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do exequente - R$ 14.108,49 + acréscimos legais -, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Autorizo desde já que o levantamento seja realizado através de transferência bancária para conta de titularidade da parte exequente, desde que assim expressamente requerido, com a indicação das respectivas informações bancárias.” Inovação recursal No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas nas razões recursais, para requerer a modificação da decisão, encerra necessariamente em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Conforme relatado, a autora impugnou a penhora sob o pálio de que se tratava de saldo de salário, impenhorável a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Nesta sede recursal, a agravante inovou em sua argumentação e sustentou que o saldo seria impenhorável porque inferior a quarenta salários-mínimos. Cuida-se de clara inovação recursal, em que a recorrente deduziu fundamentação diversa e não submetida ao juízo de origem para justificar sua irresignação. Portanto, impassível de conhecimento por esta instância recursal, sem a violação dos princípios do juiz natural e o duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NÃO DEVIDOS. PURGA DA MORA NÃO VERIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não se conhece de recurso cujo pedido não foi formulado na petição inicial nem apreciado na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. 2. Os honorários advocatícios contratuais estabelecidos com base no art. 62, II, "d", da Lei no 8.245/1991 apenas podem ser exigidos do locatário e fiadores em caso de purga da mora. Precedentes deste Tribunal. 3. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). Ocorrendo sucumbência recíproca não equivalente, as verbas decorrentes da sucumbência devem ser redistribuídas entre as partes. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1421692, 07051873220218070004, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dialeticidade Ainda que superada a questão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade. O juízo rejeitou a impugnação, porque a autora não comprovou a origem salarial dos recursos, limitando-se a juntar um extrato bancário rasurado e no qual ocultou inúmeros lançamentos no mesmo período. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a deduzir novo fundamento para justificar a impenhorabilidade. Ou seja, olvidou de impugnar o fundamento da decisão agravada e suficiente para mantê-la no sentido de que não se comprovou as alegações e que o extrato anexado estava rasurado e ocultava informações relevantes para a apreciação do pedido. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator